Tribunal: TJBA
Processo: 8019754-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019754-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RAIMUNDO SANTOS BENTO

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY

APELADO: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES RETROATIVOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO PELO BANCO E POSTERIOR REALIZAÇÃO DE SAQUES MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE APRESENTAR LASTRO MÍNIMO DE VEROSSIMILHANÇA. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROVA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais formulados por consumidor idoso em face do Banco Crefisa S.A. Alegou o autor a retenção arbitrária de parcelas retroativas de benefício previdenciário no valor total de R$ 14.024,00. A instituição financeira apresentou extratos demonstrando o crédito dos valores e o posterior saque integral das quantias por meio de cartão com chip e senha pessoal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário consubstanciada na retenção indevida de valores ou se a instituição financeira logrou êxito em comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito do autor ao demonstrar a disponibilização do numerário e o seu efetivo uso pelo correntista, afastando o nexo de causalidade e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ, dispensando-se a prova da culpa, mas exigindo-se o nexo causal entre a conduta e o dano. A inversão do ônus da prova não possui o condão de desonerar a parte autora de produzir prova mínima da verossimilhança de suas alegações, sobretudo quando o réu apresenta contraprova documental robusta. O banco apelado desincumbiu-se do seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do CPC) ao colacionar aos autos os extratos bancários que evidenciam o ingresso do crédito nas datas aprazadas e a subsequente realização de saques em terminais de autoatendimento. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que o uso de cartão magnético com chip e senha pessoal gera a presunção de veracidade das transações efetuadas, cabendo ao consumidor a prova de eventual fraude ou vício no sistema, o que não ocorreu no caso em tela. A conduta do apelante em admitir a relação jurídica e o uso do banco, mas negar os saques apenas após a exibição dos extratos, configura
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório), violando a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais e processuais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prova do crédito em conta corrente seguida de saques efetuados com cartão magnético e senha pessoal afasta a alegação de retenção indevida de valores por parte da instituição financeira. 2. Inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não há dever de indenizar danos morais ou materiais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14. CPC, arts. 373, II, e 1.010. CC, arts. 186, 187, 422 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - APELAÇÃO: 08047398020228190042 202400122821, Relator.: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 10/04/2024, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8019754-94.2025.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
Antônio Raimundo Santos Bento
e como Apelado
Banco Crefisa S.A. ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA